Tribunal: TJBA
Processo: 0511166-65.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0511166-65.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA MAURICIO DALTRO COSTA Advogado(s): APELADO: MAURICIO DALTRO COSTA Advogado(s): VICTOR SAMPAIO DALTRO COSTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. HORAS EXTRAS. DIVISOR 200. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E BASE DE CÁLCULO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, determinando a aplicação do divisor 200 para cálculo de horas extras de delegado de polícia civil e o pagamento de diferenças retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à forma de atualização das diferenças devidas; e (ii) à base de cálculo para as diferenças remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Verifica-se omissão quanto aos critérios de atualização monetária, esclarecendo-se que incidirá IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e SELIC a partir de 09/12/2021, aplicando-se a EC 136/2025 após expedição dos requisitórios. 4 - Quanto à base de cálculo, esclarece-se que deve considerar o valor do soldo e da GAJ, com as devidas repercussões legais. 5 - Ausência de condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 12.016/2009, art. 25; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; Súmulas 512/STF e 105/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0511166-65.2018.8.05.0150, sendo parte embargante ESTADO DA BAHIA e parte embargada MAURICIO DALTRO COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA EFEITOS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02